Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. VIAGEM DE VOLTA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. LUCRO CESSANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “(...) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devendo incidir sobre este valor correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação da sentença (Súmula 362, STJ).
3. Esclarece que a presente ação é de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes. Sendo que o Juízo a quo condenou a recorrida apenas ao Dano Moral. Afirma que no dia 25/10/2020, numa viagem de Navegantes/SC para Brasília, a sua mala foi extraviada, onde havia vários itens utilizados em seu labor, pois é maquiador profissional. A perda do material de trabalho o impossibilitou de exercer suas atividades profissionais. Portanto, o dano material está devidamente comprovado. Requer a indenização por Danos Materiais nos termos da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006), no valor de R$ 9.427,76 (nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos).
4. Em relação ao quantum do dano moral, entende que o valor deve ser majorado, pois, considerando o porte da recorrida e para que a reparação venha atingir seu fim, requer a reforma para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim, os lucros cessantes, a sentença a quo consta que o recorrente não logrou êxito em comprovar o ganho que deixou de auferir em virtude da falta do material de maquiagem. Em razão da pandemia os trabalhos são fechados por mensagens de aplicativo e o faturamento líquido de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês. Com o extravio da mala, o recorrente teve o seu faturamento suprimido em 79 (setenta e nove) dias. Requer a indenização no valor de R$ 5.952,13 (cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e treze centavos). Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.
5. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o recorrente alega que adquiriu passagens aéreas para viagem no trecho Navegantes x Brasília, com conexão em São Paulo, no dia 25/10/2020. Ao desembarcar não recebeu sua bagagem, tendo relatado o fato à recorrida. No dia 04/11/2020 foi constatado o extravio definitivo e ofertado ao recorrente para restituição. O que não foi aceito. Esclarece que a recorrida agiu de forma correta, não havendo nem de se cogitar a indenização por danos morais, quanto mais a sua majoração. O consumidor, no momento do embarque, deve declarar os objetos constantes na bagagem, o que não ocorreu no presente caso. Ou seja, o recorrente não comprovou o conteúdo da bagagem extraviada. Portanto, não há outra solução para a hipótese dos autos senão aplicação do Art. 260 do Código Brasileiro de Aviação, bem como, a Convenção de Varsóvia e Montreal. Não há nos autos qualquer mínima prova material ou subjetiva e fidedigna das alegações do recorrente. Os danos materiais não são presumíveis, sendo necessária sua irrefutável comprovação.
6. A condenação por danos morais também deve ser demonstrada a situação humilhante ou vexatória sofrida pelo recorrente. Afirma que a recorrida realizou todos os procedimentos necessários à localização e devolução da bagagem ao recorrente, sendo ao final, mantido o contato a fim de compor o imbróglio de maneira administrativa. Requer a manutenção da sentença.
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Anote-se.
8. O transportador responde pelos danos causados ao passageiro e à sua bagagem. Alega o recorrente que o extravio da bagagem lhe causou dano material de cerca de R$ 9.427,76 (nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), equivalentes aos produtos extraviados e seu valor de mercado. Sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Para viagens a outro país, a Convenção de Montreal (art. 22), que regula o transporte internacional, limita a indenização ao equivalente a 1000 DES, ou R$ 5.760,77. Precedente nesse sentido: (Acórdão 1124167, 07063735920188070016, Primeira Turma Recursal). Não parece razoável que para um trecho doméstico de apenas três dias (22 a 25/10/2020) a indenização supere aquele que se pratica para grandes viagens.
9. Trata-se de extravio de bagagem em transporte aéreo nacional, e nesse caso deve prevalecer a legislação brasileira, o CDC, que prevê a reparação do dano. Portanto, não se cogita a incidência da recente orientação jurisprudencial do STF, que deu ensejo à Tese de Repercussão Geral no 210, no sentido de que, nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Conquanto a matéria em exame seja regulada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, também o é pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e pelo Código Civil, de sorte que não se há de escolher, ao talante de uma das partes, a norma que melhor lhe favorece. E, para o caso de extravio de bagagem de voo nacional, com danos ao consumidor, a controvérsia há de ser resolvida sob a luz das normas protetivas do CDC.
10. A alegada inexistência de comprovação dos bens extraviados não representa óbice à reparação do dano material. De fato, não é possível aferir quais os bens estavam acondicionados na mala, mas o consumidor não pode suportar o prejuízo, até porque não é razoável exigir todas as notas fiscais de compras de pertences pessoais com o intuito de assegurar prova para uma futura ação judicial pelo extravio de bagagem.
11. Lado outro, é lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização (art. 734 CC). Há de se considerar que o momento de embarque dos passageiros é realizado em conjunto pelas equipes de terra e aeronave da companhia aérea, de forma muito rápida a impor estado anímico de stress. Nesse momento, não é de se esperar que o passageiro adote todas as cautelas que lhe são próprias para entrega de sua bagagem ao preposto da companhia aérea como é realizado no balcão de check-in.
12. Portanto, a controvérsia deve ser resolvida de acordo com a teoria da redução do módulo da prova, aplicando-se critérios probabilísticos e de verossimilhança, com o que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo recorrente, se compatível com o que ordinariamente é embarcado em viagens dessa natureza. Contudo, levar em consideração o valor dos bens como se novos fossem não é razoável. Por isso, a melhor solução que se afigura é fixar o valor dos danos materiais em R$ 3.000,00 (três mil reais) por ser apropriado e proporcional, consoante as regras de experiência comum e os princípios norteadores dos Juizados (Lei no 9.099/95, art. 5o).
13. O extravio de bagagem representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010).
14. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato. Assim, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes
15. O recorrente não comprovou os ganhos que afirma ter deixado de receber no tempo em que ficou sem seus materiais de trabalho. Conforme fundamentado na sentença: “verifico que não se desincumbiu em parte do ônus probatório nos termos do art. 373, I do CPC, pois, a despeito de colacionar aos autos os protocolos e requerimentos perante a requerida gerados com solicitação de atendimento em razão da falha na prestação do serviço, o autor não logrou êxito em comprovar o ganho que deixou de auferir em virtude da falta do material de maquiagem.”. Assim, não há que falar em condenação decorrente de lucros cessantes.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para incluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
17. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.